Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732832-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ROBSON GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perda Superveniente do Objeto Recursal – Recurso Prejudicado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a integral cobertura ao tratamento médico, inclusive internação em UTI da parte agravada. Ao ID 74930609, foi deferido, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, “para determinar a manutenção da decisão recorrida até a remoção do paciente para Hospital Público, o que deve ser requerido pela família”. Conforme informações prestadas pelo agravado ao ID 75518321, antes mesmo da interposição do presente recurso a parte já havia sido transferida para um hospital público. Assim, constato a ausência de proveito no julgamento do presente recurso. Em que pese a agravante defenda a manutenção do seu interesse recursal em razão do risco de ser compelida ao pagamento de astreintes ou ser responsabilizada pelo descumprimento da antecipação de tutela, é certo que tais fatos serão objeto de apreciação minuciosa pelo juízo de origem, sendo que, para eventual cumprimento de Sentença, mostra-se imprescindível o trânsito em julgado. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator